Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0711373-97.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA - ABEP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pela Associação Brasiliense de Educação Personalizada – ABEP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 16133522) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela ora recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da intimação realizada por meio do DODF nos processos administrativos n. 129-02666/2015 e 129-00033/2018 e determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, retorne os referidos processos para o momento em que foram proferidas as decisões atacadas no presente feito e promova a intimação pessoal do autor em ambos os feitos administrativos. Ante a sucumbência mínima, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração (ID 16133525), o Juízo de origem os rejeitou (ID 16133531). Em suas razões recursais (ID 16133535), a apelante alega que, pendente julgamento de recurso administrativo pelo TARF revela-se necessária a suspensão de exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, com fulcro no art. 151, III, do CTN, até que se reconheça a imunidade da contribuinte desde à data de aquisição do imóvel. Aduz que o ato de reconhecimento da imunidade possui efeito declaratório e que, malgrado reconhecida a imunidade quanto ao ISS no processo administrativo n. 129-02666/2015, houve equívoco da Administração no tocante à análise do pleito quanto ao IPTU. Assinala que já houve sua efetiva intimação pessoal para ciência das decisões administrativas, como determinado na r. sentença, e que interpôs os respectivos recursos. Arrazoa que, à luz do Tema n. 271 firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos pelo c. STJ, “é de rigor reconhecer que o saneamento da ilegalidade na notificação reclama forçosamente o reconhecimento de que os efeitos da suspensão da exigibilidade devem ser restabelecidos em relação a todo o período, reconhecendo-se igualmente a ilegalidade dos atos de exigência praticados -visto que não poderiam ter sido praticados em razão da existência da discussão administrativa ! - bem como impedindo a realização de qualquer ato de cobrança doravante, até o julgamento final do processo administrativo fiscal”. Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença para que seja declarada a suspensão de exigibilidade em relação ao IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 até que se ultime o julgamento do recurso interposto no processo administrativo n. 129-02666/2015. Preparo recolhido (ID 16133536). Apresentadas contrarrazões (ID 16133540), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. No ponto, argumenta que, nos moldes do art. 151, III, do CTN, “a exigibilidade dos créditos de IPTU debatidos está suspensa, com o retorno do processo administrativo”. Anota que a cobrança do referido tributo apenas prosseguirá após o encerramento do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, sendo que o pedido de suspensão de exigibilidade se mostra inviável, tendo em vista que se trata de efeito inerente ao procedimento tributário administrativo. Intimada para se manifestar quanto à eventual ausência de interesse (ID 16269557), a apelante reiterou o pedido para reforma da r. sentença (ID 16542335). Ressalta-se que, anteriormente, a ilustre Desembargadora Carmelita Brasil reputou prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no transcurso do feito (processo n. 0701436-83.2020.8.07.0000), e, ante a eminente Desembargadora não mais compor o órgão colegiado, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação anulatória c/c obrigação de fazer contra o Distrito Federal (ID 16133203), deduzindo os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer a Autora seja deferida a tutela de evidência pleiteada, baseada no entendimento da Corte Especial do E. TJDFT no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0011807-55.2017.8.07.0000 que declarou a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 3o do PAF-DF – sem redução de texto -, para impedir que a Administração Tributária pudesse promover a intimação do contribuinte diretamente por meio do DODF, como método primário, sem antes lançar mão da intimação pela via postal ou eletrônica, para o fim de determinar que a Fazenda Pública proceda nova intimação da Autora para apresentar, no prazo legal, defesa administrativa quanto às decisões proferidas as fls. 79 do PA 129-02666/2015 e as fl. 121 do Processo Administrativo no 0129-000033/2018 (doc. 3), bem como determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU relacionados à imunidade pleiteada ao primeiro PA em relação aos exercícios anteriores a 2017, até que sobrevenha o julgamento final da presente ação. (...) Requer que ao final seja a presente ação julgada procedente para reconhecer a nulidade da intimação realizada por meio do DODF nos Processos Administrativos nos 129-02666/2015 e0129-000033/2018. Em decisão ao ID 16133208, o Juízo de origem, analisando o pedido sob o espectro da tutela de urgência, deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, retorne os processos administrativos em espeque para o momento em que foram proferidas as decisões alvo do processo judicial e promova a intimação pessoal do autor em ambos os feitos administrativos. Após, à ocasião da r. sentença (ID 16133522), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da intimação realizada por meio do DODF nos processos administrativos n. 129-02666/2015 e 129-00033/2018 e determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, retorne os referidos processos para o momento em que foram proferidas as decisões atacadas no presente feito e promova a intimação pessoal do autor em ambos os feitos administrativos. No aspecto, quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade de débitos tributários de IPTU, o d. magistrado Daniel Eduardo Branco Carnacchioni consignou o seguinte: Já em relação ao pedido de suspensão de débitos tributários de IPTU relacionados à imunidade pleiteada ao primeiro PA em relação aos exercícios anteriores a 2017 não assiste razão ao autor. Ocorre que a Certidão Positiva de Débitos (ID 49879308 - Pág. 125, Fl. 177), relativa aos imóveis localizados na SHCS EQ 204/404 LT C, referente ao IPTU dos anos de 2008 a 2016, bem como em relação à TLP (Taxa de Limpeza Pública) dos anos de 2008 a 2017, sendo certo que a referida TLP não está inserida na imunidade concedida pelo Distrito Federal e nem encontra-se contemplada no artigo 150 e inciso VI, alínea “c”, da CF/88, por ter natureza de Taxa. Percebe-se que mencionadas exação não foram lançadas após a publicação das decisões administrativas combatidas nesta ação judicial, mas sim, foram lançadas em nome do autor em tempos anteriores, razão pela qual, não há se falar em suspender tais tributos ou cobranças. No processo administrativo n. 129-02666/2015, instaurado a partir de protocolo datado de novembro de 2015, a autora requereu a declaração de imunidade tributária relativa ao ISS e ao IPTU (ID 16133205) e apresentou certidão positiva contendo débitos de IPTU de 2014, 2015 e 2016 (ID 16133205). Por meio do Ato Declaratório n. 82 – GESP/COTRI/SUREC/SEF, de 22 de janeiro de 2018, houve reconhecimento da imunidade tributária em relação ao imóvel da sede da autora a partir do exercício de 2017 e, após determinação judicial, intimou-se a interessada para, querendo, interpor recurso voluntário, sendo este devidamente apresentado em dezembro de 2019, conforme se observa ao ID 16133537. No apelo, a autora objetiva a declaração retroativa da imunidade tributária quanto ao IPTU referente aos exercícios de 2015 e 2016. Consoante preconiza o art. 151, III, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. A par de tal quadro, tratando-se de controvérsia ainda pendente de resolução na seara administrativa, o crédito tributário se encontra, efetivamente, suspenso, possibilitando à autora a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN[1], e obstando a cobrança judicial em execução fiscal. Inclusive, o Distrito Federal, em contrarrazões (ID 16133540), reconhece os efeitos da aludida suspensão, confira-se: DA AUSÊNCIA DE INTERESSE Inicialmente, cumpre destacar que a apelante carece de interesse para agir, visto que o processo administrativo foi retomado, conforme documento anexado pela própria apelante no ID: 60576624. Os processos administrativos retornaram ao tempo de suas decisões e a apelante foi intimada para apresentar recurso voluntário, o que fez, de acordo com os documentos de mesmo ID. Ocorre que o objeto da apelação autora já resta assegurado, visto que a exigibilidade dos créditos de IPTU debatidos está suspensa, com o retorno do processo administrativo. É o que reza o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, vejamos: (...) Com a interposição do recurso voluntário, a apelante perde seu interesse na continuidade do presente processo judicial, visto que seu recurso versa unicamente sobre o indeferimento da suspensão da exigibilidade. Certo é que a cobrança dos referidos tributos apenas será levada a prosseguimento após o encerramento do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito. Antes, contudo, é inviável requerer a suspensão da exigibilidade, pois a suspensão é inerente ao procedimento tributário administrativo. Nesse palmilhar, inexiste interesse recursal da ora apelante, tendo em vista a suspensão de exigibilidade operada no âmbito administrativo. Isso porque é cediço que o interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida. A adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte, in verbis: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se o interesse de agir da parte pela existência da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita ao sistema processual expressamente previsto para a sua obtenção. 2. Nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC, a transação homologada em juízo constitui título executivo judicial, de modo que, descumprida a obrigação, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio de cumprimento de sentença (arts. 513, §1o, e 518, do CPC), não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1062780, 20160111305017APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340) 3. Ante o exposto, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.